Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737871-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A AGRAVADO: FREDERICO RODRIGUES VALE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733615-33.2021.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de FREDERICO RODRIGUES VALE, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS. O preparo foi recolhido (ID 63847438). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora